Tribunal: TJSP
Processo: 1523489-26.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Pena e regime prisional bem fixados e que não comportam alteração. Apelo defensivo não provido, mantida a r. sentença também por seus próprios fundamentos.